Tribunal: TJES
Processo: 5000248-69.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000248-69.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ADILIO BORCHARDT

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1132/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SENTENÇA ANULADA.

1. Muito embora a via dos embargos de declaração não seja adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

2. O c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da questão da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema 1.132/STJ).

3. “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”. (Tema 1.132/STJ).

4. No caso, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo “Outros – Zona Rural” e que não seja possível extrair a má-fé da parte devedora, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.

5. Recurso conhecido e provido, com aplicação de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000248-69.2021.8.08.0025

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

RECORRIDO : ADILIO BORCHARDT.

MAGISTRADO : MARCELO SOARES GOMES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante em face de ADILIO BORCHARDT, na ação de busca e apreensão, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora.

O Recorrente alega, em síntese, que (i) o acórdão é omisso, porque encaminhou a notificação para o endereço informado no momento da contratação pelo embargado, constante no contrato entabulado entre as partes; (ii) a frustração da notificação resultou, tão somente, da desídia do devedor, cuja conduta não se mostra imbuída na boa-fé objetiva e muito menos cooperativa para o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Muito embora seja assente o entendimento de que a via dos embargos de declaração não é adequada para o reexame de matéria decidida, há circunstâncias em que o próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza a modificação da decisão embargada, notadamente nos casos em que há modificação de jurisprudência de Corte hierarquicamente superior, cuja jurisprudência merece estrita observância.

Dessa forma, considerando que a jurisdição desta instância recursal ainda não se encerrou, merece acolhimento o presente recurso, para que seja adequado o julgamento à evolução jurisprudencial firmada no Superior Tribunal de Justiça e, assim, evitar posterior necessidade de juízo de retratação, em caso de interposição de recurso excepcional.

No caso dos autos, o acórdão embargado manteve a sentença extintiva, na ação de busca e apreensão, ao fundamento de que “
o entendimento mais recente da Terceira Turma do c. STJ é no sentido de que é necessária a
efetiva entrega
da notificação enviada ao endereço do devedor para comprovação da mora, não obstante à prescindibilidade de que a notificação seja recebida pessoalmente pelo mesmo
” (ID 4505508).

Não obstante, sobre o tema, o c. STJ julgou, recentemente, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva acerca da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária (Tema nº 1132/STJ).

No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
”.

Na ocasião, a Segunda Seção daquela Corte Superior definiu, por maioria, que é
desnecessária a efetiva entrega
da notificação, bastando que seja
enviada
ao endereço constante do contrato.

O caso se amolda, portanto, à tese vinculante fixada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo “Outros – Zona Rural” (ID 2297480) e que não seja possível extrair a má-fé da parte devedora, verifica-se que
foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Embargante, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes
, o que atende aos requisitos julgados necessários pelo c. STJ para configuração da mora.

Assim, merece reparos a sentença, para que seja reconhecida a configuração do devedor em mora.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação de BANCO ITAUCARD S.A., para anular a sentença que indeferiu a inicial, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.